Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 5 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença fundado em contrato de prestação de serviços educacionais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a suspensão legal e os prazos aplicáveis.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não são adotadas providências concretas para satisfação do crédito.
4. O CPC, art. 921, §§ 1o e 4o, prevê suspensão por um ano, durante o qual o prazo prescricional permanece suspenso, iniciando-se após esse período.
5. O prazo da prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão executiva, conforme CC, art. 206, § 5o, I, sendo de cinco anos para dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
6. No caso em análise, transcorrido o prazo de suspensão e iniciado o prazo prescricional, não houve atos efetivos de constrição patrimonial capazes de interromper ou suspender a prescrição.
7. A suspensão prevista na Lei n. 14.010/2020 foi considerada, mas, mesmo com o acréscimo, o prazo se consumou, impondo a extinção da execução.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre quando não forem localizados bens penhoráveis, determinando-se a suspensão do processo por um ano. Após esse período, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que segue o mesmo prazo da pretensão executiva.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o. CC, art. 206, § 5o, I; Lei n. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 0026345-48.2011.8.07.0001, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 23.10.2025.